Tribunal: TJDFT
Processo: 0736972-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DETERMINADA.
1. É incabível a constrição judicial sobre bens pertencentes a terceiros estranhos à lide. A demanda possui limites cognitivos a serem observados, sob pena de penalizar terceiro que sequer teve oportunidade ao contraditório.
2. Quanto ao pedido liminar de substituição da penhora, convém relembrar que é vedado ao Tribunal se manifestar sobre questão não decidida pelo Juiz originário, sob pena de incorrer em supressão de instância.
3. Negou-se provimento ao recurso.